Tribunal: TCU
Processo: 039.991/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13502/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.991/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Barbosa Lima (XXX.586.207-XX); Ariel Fernandes Alves Cavalcanti (XXX.078.397-XX); Barbara Gomes Garcia dos Santos (XXX.059.687-XX); Claudio Simoes de Mattos (XXX.739.977-XX); Isabella Costa Franco (XXX.528.047-XX); Lua Braga de Oliveira (XXX.742.347-XX); Marcela de Faria Cunha (XXX.176.367-XX); Marcelo Moraes Benes (XXX.571.457-XX); Osimar Martins Rangel Ferreira (XXX.627.037-XX); Renan Vieira Souto Luqueci (XXX.636.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.